Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo ativo interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 245352024, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0700696-88.2021.8.07.0001, proposta em face de A E J MASTER LANCHES TROPICAL LTDA - ME, ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, GISELE WEBER SEBBA e MAURICIO WEBER SEBBA (agravados/executados), que indeferiu a expedição do mandado de penhora, conforme requerido na petição de ID 243746161 dos autos de origem. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75053805), sustenta, em síntese, que a agravante promove ação de execução em desfavor dos agravados, lastreada em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, buscando a satisfação de crédito regularmente constituído. Alega que, contudo, o Juízo a quo indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação nos endereços indicados, notadamente a residência dos devedores, situada em região nobre do Distrito Federal (Lago Sul), sob a alegação de que diversas diligências teriam sido realizadas sem sucesso e, em consequência, o Juízo entendeu estar exaurida a atividade jurisdicional e determinou a suspensão da execução. Argumenta que a execução só deve ser suspensa quando, de fato, não houver mais nenhuma diligência viável para encontrar bens do devedor, e não simplesmente por uma alegação inicial de ausência de bens, sendo que o processo deve continuar até que se esgotem todas as opções para a satisfação do crédito do exequente. Defende que a recusa do Judiciário em viabilizar meios eficazes de execução representa, na prática, violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF) do credor sobre seu crédito reconhecido, sendo que o crédito judicial é um bem patrimonial incorporado ao patrimônio do credor, e a sua frustração por omissão do Judiciário é inconstitucional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de se suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no sentido de se reativar a execução; bem como determinar ao Juízo de origem a realização das medidas constritivas solicitadas, incluindo a expedição de mandado de penhora e avaliação nos endereços dos devedores e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, em que pese a parte agravante/exequente tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator